Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725523-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte Agravante nos ids. 19420021, 19420022 e 19420023, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Agravada ( Wickbold &amp; Nosso Pão Indústrias Alimentícias) para, caso queira, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora